Tribunal: TJSP
Processo: 1021810-45.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO ORIGINÁRIAS DO EXTERIOR – EXIGÊNCIAS INDEVIDAS PARA LIBERAÇÃO DE VALORES – DANO MORAL - Pretensão do banco de reforma da r.sentença para reconhecer a regularidade da sua conduta e afastar a condenação ao pagamento de indenização – Descabimento - Hipótese em que o banco não foi capaz de demonstrar quais as formalidades que deveriam ser tomadas para

Ementa:
APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO ORIGINÁRIAS DO EXTERIOR – EXIGÊNCIAS INDEVIDAS PARA LIBERAÇÃO DE VALORES – DANO MORAL - Pretensão do banco de reforma da r.sentença para reconhecer a regularidade da sua conduta e afastar a condenação ao pagamento de indenização – Descabimento - Hipótese em que o banco não foi capaz de demonstrar quais as formalidades que deveriam ser tomadas para que fossem retomadas as operações e qual o fundamento para ter passado a exigi-las após vários meses em que as liquidações vinham ocorrendo normalmente - Dano moral configurado - Indenização mantida em R$20.000,00, valor que se mostra razoável para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora e que não comporta redução - RECURSO DESPROVIDO